Tribunal: TJBA
Processo: 8055926-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055926-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ANTONIO LAGO JUNIOR AGRAVADO: JORGE LEAL CORREIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscutir mérito. Rejeição. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento por ausência de regularização formal após sucessivas intimações. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição ao concluir pela inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inércia do ente público quanto à atualização do endereço da parte agravada. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara ao registrar que o recorrente deixou de atender determinação judicial para regularizar formalmente o recurso, permanecendo inerte por vários meses. 4. As alegações do embargante demonstram inconformismo com o julgamento, não caracterizando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 5. O princípio da cooperação processual não exime as partes do cumprimento tempestivo dos ônus processuais, tampouco afasta a incidência das regras de admissibilidade recursal. 6. Não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é inviável a utilização dos embargos para reexame do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A inércia do recorrente em cumprir determinação judicial para fornecimento do endereço do agravado para fins de intimação, mesmo após sucessivas intimações, legitima o não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI 0454429-42.2017.8.09.0000, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 03.05.2019. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8055926-09.2023.8.05.0000, em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e embargado JORGE LEAL CORREIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e rejeitar as suas razões, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora